Tribunal: TJDFT
Processo: 0737323-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA – LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO – DISPENSA DE CAUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 520, IV, do CPC, o qual exige a apresentação de caução suficiente e idônea para o levantamento do depósito em dinheiro no âmbito de execução provisória, é de aplicação obrigatória na espécie, haja vista que o título judicial não transitou em julgado. Não se olvida que o magistrado, diante das especificidades do caso concreto, poderá manter a caução quando a sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 521, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, também por esse motivo, a tão só eventualidade da dispensa da caução denota a possibilidade de o executado agravado sofrer prejuízos.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.